Tribunal: TJES
Processo: 5009741-35.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009741-35.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSICA FERNANDA ESTRELA DOS SANTOS
RECORRIDO: ARTHUR FORTUNATO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5009741-35.2024.8.08.0035

RECORRENTE: JESSICA FERNANDA ESTRELA DOS SANTOS

RECORRIDO: ARTHUR FORTUNATO DE OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: FELIPE LEITAO GOMES

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MENSAGENS EM APLICATIVO. PROVA FRAGMENTADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO MORAL. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais fundado em alegadas ofensas proferidas em grupo de aplicativo de mensagens e em conversas privadas no ambiente profissional.

2. A parte autora sustenta que, após recusar convite de cunho íntimo formulado pelo requerido, passou a sofrer difamações e injúrias, comprovadas por capturas de tela, requerendo reforma da sentença e condenação por dano moral.

3. A sentença concluiu pela fragilidade das provas, diante da ausência de contextualização integral dos diálogos e da inexistência de elementos que demonstrassem ato ilícito ou nexo causal.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se as capturas de tela de conversas eletrônicas, desacompanhadas da integralidade do diálogo, são suficientes para comprovar ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. No âmbito dos Juizados Especiais, prevalecem os princípios da simplicidade e da informalidade. Contudo, subsiste o dever de comprovação mínima e segura dos fatos constitutivos do direito alegado.

6. As capturas de tela juntadas aos autos apresentam trechos fragmentados de conversas, sem encadeamento lógico e sem a integralidade dos diálogos. A prova não permite aferir o contexto, a origem da controvérsia ou o alcance das supostas ofensas.

7. O reconhecimento do dano moral
in re ipsa
exige demonstração inequívoca do ato ilícito. Ausente prova segura da prática de difamação ou injúria, não se configura a responsabilidade civil.

8. A responsabilidade civil pressupõe conduta ilícita, dano e nexo causal. A ausência de comprovação do ato ilícito impede a condenação.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. Capturas de tela de conversas eletrônicas constituem meio de prova admitido no microssistema dos Juizados Especiais, mas devem apresentar contextualização mínima e coerente. 2. A ausência de demonstração inequívoca do ato ilícito afasta o reconhecimento do dano moral, ainda que alegada ofensa à honra.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
JESSICA FERNANDA ESTRELA DOS SANTOS
em face de
ARTHUR FORTUNATO DE OLIVEIRA
.

A autora alegou que, após recusar convite de cunho íntimo formulado pelo requerido, com quem mantinha relação profissional, passou a ser vítima de difamações e injúrias em grupo de WhatsApp composto por colegas de trabalho, bem como em conversas privadas, postulando indenização por danos morais.

O juízo de origem julgou improcedente o pedido (ID 17817753), ao fundamento de que as provas produzidas — consistentes em capturas de tela de conversas — mostraram-se frágeis e insuficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a prática de ato ilícito apto a ensejar reparação civil, notadamente diante da ausência de contextualização integral dos diálogos e da inexistência de elementos que comprovassem a alegada retaliação ou intuito de ofensa à honra da autora.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 17817754), sustentando, em síntese:

(i) que os prints de conversas são meio de prova idôneo, ainda que desacompanhados de ata notarial;

(ii) que as mensagens evidenciam conduta ofensiva apta a configurar dano moral;

(iii) que o dano moral seria
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo;

(iv) que estariam presentes os requisitos da responsabilidade civil;

(v) requerendo, ainda, a concessão da gratuidade de justiça.

Intimado, o requerido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Defiro
a recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação, bem como em atenção aos documentos de ID 17817755 e ss.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, ressalvando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção da sentença.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de ato ilícito e de dano moral indenizável decorrente das mensagens trocadas entre as partes via aplicativo WhatsApp.

A recorrente sustenta que os prints de mensagens seriam suficientes para comprovar as ofensas, ainda que desacompanhados de ata notarial.

Com efeito, é certo que, no âmbito dos Juizados Especiais, regidos pelos princípios da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei nº 9.099/95), não se exige formalismo exacerbado para admissão de provas. Todavia, tal circunstância não dispensa a necessidade de prova minimamente segura e contextualizada dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Conforme consignado com acerto na sentença, os documentos juntados limitam-se a recortes fragmentados de conversas, sem encadeamento lógico e sem a integralidade dos diálogos, o que impede a compreensão do contexto em que proferidas as manifestações.

Os prints não permitem aferir a sequência completa das mensagens; quem iniciou a animosidade; se houve provocação recíproca e o efetivo alcance das supostas ofensas no ambiente profissional.

A própria decisão de origem destacou que os diálogos sugerem desentendimentos de ordem profissional e hostilidade aparentemente mútua, o que impede a formação de juízo de certeza acerca da dinâmica dos fatos.

Portanto, não se trata de desconsiderar, de forma abstrata, a validade de prints como meio de prova, mas de reconhecer, no caso concreto, sua insuficiência probatória.

A recorrente afirma ainda que, após recusar convite de cunho íntimo, teria sofrido retaliações. A sentença reconheceu que o suposto convite extraconjugal é socialmente reprovável, mas corretamente concluiu que, isoladamente, tal conduta não configura ato ilícito na esfera civil.

De fato, não se verificou, nos autos, insistência reiterada, ameaça, coação ou qualquer outro elemento apto a caracterizar abuso de direito ou violação concreta à dignidade da autora.

O mero convite, desacompanhado de circunstâncias agravantes, não enseja, por si só, responsabilidade civil.

Além disso, não há prova segura de que as demais mensagens tenham sido motivadas exclusivamente por retaliação à recusa do convite, inexistindo nexo claro entre o fato inicial e os desentendimentos subsequentes.

Sustenta a recorrente também que o dano moral decorreria automaticamente da ofensa à honra, sendo prescindível prova do prejuízo. É certo que, em hipóteses de ofensa inequívoca à honra objetiva ou subjetiva, o dano pode ser presumido.

Contudo, para que se reconheça o dano moral
in re ipsa
, é imprescindível a demonstração segura do próprio ato ilícito.

No caso concreto, como já destacado, não houve comprovação inequívoca de que o recorrido tenha praticado difamação ou injúria, tampouco proferido locuções com o intuito de macular a honra da recorrente.

A fragilidade e fragmentação da prova impedem o reconhecimento seguro da ocorrência do ato ilícito. E, inexistindo comprovação do ilícito, não há que se falar em presunção de dano.

A responsabilidade civil exige a presença cumulativa de conduta ilícita, dano e nexo causal (arts. 186 e 927 do Código Civil). A ausência de qualquer desses requisitos inviabiliza a pretensão indenizatória.

Aqui, não restou comprovado de forma satisfatória o primeiro requisito — o ato ilícito — tampouco o dano moral dele decorrente.

Compete à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, aplicável ao microssistema dos Juizados Especiais.

A sentença foi clara ao reconhecer que a autora não se desincumbiu de tal ônus.

O conjunto probatório não alcança o grau de certeza necessário para a imposição de condenação por danos morais, medida que, por sua natureza, exige cautela, sobretudo diante das consequências externas da decisão judicial, como bem pontuado pelo juízo sentenciante à luz do art. 20 da LINDB.

Não cabe ao Poder Judiciário substituir conjecturas por prova, nem presumir contexto que não foi demonstrado nos autos.

Por conseguinte, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, por ausência de comprovação de dano moral efetivo e de nexo causal, bem como por inexistir prova quanto à subsistência da situação fática que justificaria a condenação do recorrido.

Ressalta-se, ainda, o entendimento do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, segundo o qual a sentença pode ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, quando adequadamente fundamentada, como é o caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais. Nos termos do art. 55 da mesma lei, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo-se, porém, a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)